Tribunal: STF
Processo: RE 119216
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA FÁTICA - DIREITO LOCAL. O
recurso extraordinário não se presta à reapreciação da controvérsia
no que dirimida à luz dos elementos probatórios dos autos e
considerado o direito local - verbetes de nºs 279 e 280 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal. Hipótese em que se concluiu pelo direito à
gratificação especial decorrente do desempenho em local insalubre e
perigoso.